Tribunal: TJBA
Processo: 0505766-03.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505766-03.2017.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO BATISTA FERREIRA GOMES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção de execução fiscal de R$ 1.047,00, por ausência de interesse de agir, em observância ao Tema 1.184 do STF e à Resolução CNJ nº 547/2024.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a legitimidade da extinção de execução fiscal inferior ao patamar de R$ 10.000,00;
(
ii
)
definir se a inexistência de pedido de suspensão pelo município impediria a extinção.

III. Razões de decidir

3. O STF, no Tema 1.184, reconheceu a possibilidade de extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, em atenção ao princípio da eficiência administrativa.

4. O crédito de R$ 1.047,00 é inferior ao limite de R$ 10.000,00 fixado pela Resolução CNJ nº 547/2024, o que autoriza a extinção do feito sem necessidade de requerimento prévio de suspensão.

5. A alegação de protesto do título não foi oportunamente comprovada, configurando inovação recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, quando não demonstrada a ineficiência das medidas administrativas previstas no Tema 1.184 do STF, sendo irrelevante a ausência de requerimento de suspensão ou o somatório de outras execuções em nome do mesmo devedor."

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37; CPC,
a
rts
.
485, VI; 927; 9º; 10.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.355.208, Tema 1.184, Rel. Min.
C
ármen

Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; TJBA,
A
gInt

nº 0758756-26.2012.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto
A
lbiani

Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 25.09.2024; TJMG,
A
gInt

Cv nº 5000887-87.2023.8.13.0216, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, 1ª Câmara Cível, j. 21.01.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno nº

0505766-03.2017.8.05.0022

em que figuram, como agravante,
MUNICÍPIO DE BARREIRAS
, e, como agravado,
JOAO BATISTA FERREIRA GOMES.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em
CONHECER

e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador, .